Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-12.2019.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000180-12.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RUBERVAL ELIAS DA SILVA - CPF: 003.932.981-08 (APELANTE), MERIELE INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 050.128.361-70 (VÍTIMA), E. K. E. D. O. (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000180-12.2019.8.11.0020

APELANTE: RUBERVAL ELIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – LOCALIZAÇÃO DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CONFISSÃO DO RÉU – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prova angariada na instrução processual, aliada à confissão do apelante perante a autoridade judiciária, mostra-se suficiente para sustentar sua condenação pelo crime do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, notadamente por se tratar de crime de perigo abstrato.

É inaplicável a atenuante da confissão espontânea, caso ela conduza a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000180-12.2019.8.11.0020

APELANTE: RUBERVAL ELIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ruberval Elias da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Nas razões recursais, a defesa sustenta ser a conduta materialmente atípica, haja vista a ausência de periculosidade da ação e a mínima ofensividade do delito.

Segundo afirma, a arma encontrada “
não estava sendo utilizada como um instrumento de intimidação coletiva
”, destinando-se apenas para fins de proteção pessoal e dos animais. Subsidiariamente, assevera deva ser aplicada a atenuante de confissão ao réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 75485040).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 77958487).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000180-12.2019.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a peça acusatória, no dia 04.01.2019, 23h00m,
Ruberval
ofendeu a integridade física de sua ex-convivente, entregou bebida alcoólica a sua filha e mantinha em sua residência arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi absolvido dos delitos previstos no art. 129, § 9o, do CP
[1]
e art. 243 do ECA
[2]
.

A defesa sustenta a atipicidade material da conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/03
[3]
.

Contudo, sem razão.

O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é classificado como de perigo abstrato, portanto prescinde “
de demonstração de efetiva situação de perigo
”
[4]
.

O auto de apreensão demonstra que foram encontrados um rifle calibre .22, marca Rossi, n. G195796; três munições de calibre .22, marca Remington; e uma munição de calibre 38, marca CBC (id. 75482988 - Pág. 5).

O laudo de eficiência de arma e munição constatou que “
a arma é eficiente para a produção de disparo de projéteis de arma de fogo de calibre nominal .22 ou compatíveis, bem como que os cartuchos recebidos estavam aptos a serem utilizados
” (id. 75482989 - Pág. 7).

Em juízo, quanto ao delito em discussão,
Ruberval
afirmou:

“(...)
Magistrada
: E a arma de fogo?

Arma de fogo sim. Tinha, porque eu moro em fazenda. Eu crio mais de cinquenta galinhas de angola, eu crio porco. Eu tenho que proteger os bichos. Não é que eu queira matar os bichos, mas não vou deixar os bichos também. É para espantar.

Não era um trem que eu estava usando, eu deixava guardada, escondida. Fora de alcance de criança. Nada para ofender a integridade.

Magistrada
: Então a espingarda era sua?

Minha
” (Relatório de Mídia).

Como restou claro do depoimento do apelante, do auto de apreensão e do laudo de eficiência da arma,
Ruberval
possuía arma de fogo, em sua residência, em desacordo com determinação legal.

Insta lembrar o posicionamento jurisprudencial do STJ e do STF, que admite a incidência do princípio da insignificância apenas na hipótese da posse de pequena quantidade de munição,
desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la
, o que não é o caso dos autos
[5]
.

O bem jurídico tutelado pelo delito é a segurança pública e a paz social; dessa forma, por menor ofensividade que a conduta possa ter, não há como se acolher o pleito defensivo.

Quanto ao pedido de aplicação da atenuante de confissão, melhor sorte não assiste à defesa, pois de acordo com a Súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

In casu
, a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano de detenção, no patamar mínimo, impossibilitando a aplicação da atenuante em questão.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

[2]
Art. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica

[3]
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

[4]
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. Juspodivm, 2020.

[5]
STJ. AgRg no HC 623126 / RJ. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 30.03.2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021